Tribunal: TJDFT
Processo: 0748709-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0748709-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição, suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS (ID 21349744) em face da decisão proferida pelo JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO (ID 21349747 – fls. 186/187), que determinou a redistribuição dos autos de execução para a VEP, para que fosse analisado pedido de remição, sob o argumento de que o período de trabalho/estudo certificado foi realizado quando a sentenciada cumpria pena em regime diverso do aberto. O Juízo suscitante argumenta que a matéria afeta ao incidente em questão (remição) não consta do rol de questões inseridas no âmbito da competência privativa da VEP, previsto no artigo 23 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, de sorte que a questão pode ser conhecida por quaisquer dos juízos incumbidos de execução de penas no Distrito Federal. Afirma que após a progressão ao regime aberto e sua implementação pela VEPERA, opera-se a prorrogação de competência, de forma que os incidentes futuros e aqueles pendentes deverão ser analisados por aquele Juízo. Assinala que o artigo 24, inciso I, da Lei de Organização Judiciária c/c artigo 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015, ao dispor sobre a criação da VEPERA, estabeleceu que como dever do novo Juízo, cooperar com a VEP na descentralização das atividades. Assentou, ainda, que um dos fatores determinantes para a cisão da VEPEMA e criação da VEPERA foi justamente possibilitar que os dois juízos pudessem colaborar com a VEP, inclusive porque teriam menor acervo. Salienta que caso a progressão tenha ocorrido antes da juntada de certidão para remição pelo trabalho e/ou estudo desempenhados em período anterior ou sem a concessão de indulto, a redistribuição entre Juízos da Execução prejudicará a célere consolidação da situação processual mais favorável ao sentenciado. Reputa que será ainda mais inadequada a redistribuição quando se tratar de pedido que possa ensejar a extinção da pena pelo seu integral cumprimento. Nesses termos, requer a solução do conflito. Na decisão de ID 21520579 designei o Juízo Suscitado para resolver as medidas urgentes e solicitei informações. O Juízo Suscitante prestou informações (ID 21677646), nas quais reforçou os argumentos lançados na inicial. A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por intermédio do d. Procurador Antonio Ezequiel de A. Neto, oficia pelo conhecimento do conflito e que seja declarada a competência do Juízo Suscitado (ID 21862873). É o relatório. Decido. Trata-se de execução, por LUIS CARLOS KRASOTA, da pena fixada em 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, além de porte de arma de uso restrito. A carta de guia foi distribuída inicialmente para o Juízo da VEP, considerando o regime inicial imposto, onde teve adequado prosseguimento. O apenado progrediu para o regime semiaberto em 18/11/2018, com autorização de trabalho externo e saídas temporárias. Sobreveio decisão que concedeu ao apenado a progressão antecipada ao regime aberto, satisfeitos os requisitos legais e nos termos da Recomendação no 62, de 17/3/2020, do CNJ (ID 21349747 – fls. 168/169). O processo de execução foi redistribuído para o Juízo da VEPERA (ID 21349747 – fl. 170) onde teve regular processamento, sobrevindo incidente de homologação de dias remidos pelo trabalho (ID 21349747 – fls. 183/184). A par disso, o Juízo da VEPERA determinou a redistribuição dos autos para o Juízo da VEP, para decidir sobre a remição (ID 21349747 – fls. 186/187), o que redundou no presente conflito. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), em seus artigos 23 e 24, estabeleceu a divisão de competência em matéria de execução penal entre a Vara de Execuções Penais (VEP) e a Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA). Consignou no parágrafo único do artigo 24, que o Tribunal poderá estabelecer mecanismos de cooperação entre referidos Juízos. Eis o teor dos dispositivos: Art. 23. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais: I – a execução das penas e das medidas de segurança e o julgamento dos respectivos incidentes; II – decidir os pedidos de unificação ou de detração das penas; III – homologar as multas aplicadas pela autoridade policial nos casos previstos em lei; IV – inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal; V – expedir as normas e procedimentos previstos no Código de Processo Penal. Art. 24. Compete ao Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas: I – a execução de penas restritivas de direito provenientes de sentença penal condenatória, da suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional; II – fixar as condições do regime aberto em prisão domiciliar; III – o acompanhamento e a avaliação dos resultados das penas e medidas alternativas, articulando, para esse fim, as ações das instituições, órgãos e setores, externos e internos, envolvidos no programa; IV – desenvolver contatos e articulações com vistas na busca de parcerias e celebração de convênios e acordos capazes de ampliar e aprimorar as oportunidades de aplicação e execução das penas e medidas alternativas; V – colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades; VI – designar a entidade credenciada para cumprimento da pena ou medida alternativa, em cada caso, supervisionando e acompanhando seu cumprimento; VII – inspecionar os estabelecimentos onde se efetive o cumprimento de penas ou medidas alternativas; VIII – decidir os pedidos de unificação das penas referidas no inciso I do caput deste artigo, bem como julgar os respectivos incidentes; IX – coordenar os núcleos descentralizados de execução das penas e medidas alternativas. Parágrafo único. O Tribunal poderá estabelecer mecanismos de cooperação entre as Varas de Execuções das Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA, Varas de Execuções Penais - VEP, Varas Criminais e Juizados Especiais Criminais, em matéria de execução e acompanhamento das penas e medidas alternativas (grifo nosso). Este Tribunal de Justiça, por meio da Resolução no 15/2015, desmembrou a competência da VEPEMA, de modo que as sanções a serem cumpridas no regime aberto, bem como os casos de suspensão condicional da pena e livramento condicional passaram a ser da competência da VEPERA. O inciso III do artigo 2o desse Normativo, estabeleceu expressamente que o novo Juízo deveria colaborar com a VEP na descentralização de suas atividades. Confira-se: Art. 2o Compete à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA: I - a execução de penas restritivas de liberdade em regime aberto provenientes de sentença penal condenatória, da suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional; II - fixar as condições do regime aberto em prisão domiciliar; III - colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades; IV - decidir pedidos de unificação das penas nas hipóteses previstas no inciso I; V - inspecionar os estabelecimentos onde se efetive o cumprimento de penas restritivas de liberdade em regime aberto provenientes de sentença penal condenatória (grifo nosso) Verifica-se que o incidente de homologação de certidão para remição da pena pelo trabalho ou estudo constitui matéria de competência concorrente dos juízos de execução, o que acarreta a prorrogação da competência do Juízo da VEPERA para apreciá-lo, ainda que relativo a período anterior à progressão, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da celeridade do trâmite processual. Conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, “não teria sentido retornar os autos ao Juízo precedente, todas as vezes que fosse necessário analisar determinado incidente, mormente porque no Distrito Federal se optou por fragmentar as competências para melhorar a prestação jurisdicional”. Afere-se que o procedimento adotado subverte a finalidade da própria criação da VEPERA, diante do dever de cooperação com a VEP, além de resultar desnecessária movimentação da máquina estatal. No que tange às alegações do Juízo Suscitado quanto ao excesso de demanda e deficiência no número de servidores naquela serventia, tratam-se de questões de ordem administrativa que não podem ser utilizadas para a declaração de competência jurisdicional. Por fim, verifica-se que no julgamento do Conflito Negativo de Jurisdição no 0749592-05.2020.8.07.0000, da relatoria do insigne Desembargador Mário Machado, que trata da mesma matéria, esta Câmara Criminal por unanimidade, decidiu que após a progressão ao regime aberto, a competência para apreciar os incidentes da execução não privativos da Vara de Execuções Penais é da Vara de Execuções de Penas em Regime Aberto. O julgado restou assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime. (Acórdão 1301908, 07495920520208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na ocasião, diante do julgamento unânime e do potencial repetitivo da matéria decidida, os membros do Colegiado definiram que eventuais conflitos idênticos deveriam ser decididos monocraticamente. Diante do exposto CONHEÇO do presente conflito negativo de jurisdição e DECLARO competente o Juízo Suscitado, qual seja, o JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO (VEPERA). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-, 7 de dezembro de 2020 16:34:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora